Tribunal: TJDFT
Processo: 0729270-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA). ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 33, § 4o, DA LEI ANTIDROGAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. MANTIDA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO ABSTRATAMENTE COMINADOS NO TIPO LEGAL. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) NA SEGUNDA FASE. REGIME FECHADO. MANTIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As diligências efetuadas pelos agentes policiais se encontravam justificadas para colher os objetos e provas do crime de tráfico, uma vez que, ao ser apreendida a droga no automóvel, o acusado já se encontrava em estado de flagrância. Pelo constante dos autos, ainda que admitida a ilicitude da entrada policial na residência do acusado, não seria afetada a condenação porque não há nexo de causalidade entre os entorpecentes transportados pelo acusado, para fins de difusão ilícita, os quais foram localizados no veículo utilizado por ele, e a suposta entrada ilegal na residência do acusado, que ocorreu após a apreensão dos entorpecentes.
2. Não há falar em ausência de fundamentação na sentença porque todas as teses defensivas aduzidas no curso do processo foram consideradas pelo Juízo de primeiro grau.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição por ausência de provas nem em aplicação do princípio in dubio por reo.
4. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
5. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla ou de conteúdo variado, pois apresenta várias maneiras de violação do comando proibitivo e, assim, a consumação da conduta delitiva ocorre quando praticada qualquer das ações descritas no tipo penal.
6. De acordo com o disposto no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, os requisitos para que seja aplicado o privilégio são: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades ilícitas e não participação em organização criminosa. Não há falar em aplicação do privilégio quando o acusado é portador de maus antecedente e reincidente.
7. O acusado ostenta diferentes condenações definitivas por fatos anteriores ao que se examina, sendo aptas tanto à valoração negativa dos antecedentes criminais quanto ao reconhecimento da agravante da reincidência.
8. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.
9. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que, para aumento da pena na segunda fase da dosimetria, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, diante de cada circunstância agravante.
10. Sendo a pena superior a quatro anos de reclusão e o acusado portador de maus antecedentes e reincidente, justificada a fixação de regime fechado.
11. Mantém-se a proibição de recorrer em liberdade, tendo em vista que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução processual, persistindo os motivos que ensejaram a prisão preventiva para garantia da ordem pública, pois se trata de acusado reincidente, o que evidencia o risco de reiteração criminosa
12. Recurso conhecido e desprovido.